Tribunal: TJES
Processo: 5019140-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019140-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KAIO SOUZA CAMPOS

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E ILICITUDE DAS PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/06), contra ato do Juiz que decretou sua prisão preventiva, no âmbito de investigação que apura associação criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada inépcia da denúncia e a suposta ilicitude das provas podem ser analisadas na via do habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos e fundamentos idôneos para a decretação da preventiva; (iii) determinar se a condição de foragido justifica a manutenção da custódia cautelar; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz dos princípios da isonomia, contemporaneidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A alegação de inépcia da denúncia fundada em fragilidade probatória e ilicitude das provas demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e os limites cognitivos do habeas corpus.

2. A decretação da prisão preventiva exige apenas indícios de autoria e materialidade, os quais estão presentes, extraídos das declarações da corré e das diligências policiais que apontam a dedicação do paciente ao tráfico de drogas.

3. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, inserindo-se no conceito de garantia da ordem pública.

4. A condição de réu foragido evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

6. Não há violação ao princípio da isonomia quando a situação do paciente, foragido, difere da do corréu que obteve liberdade após prisão ou apresentação voluntária à Justiça.

7. A fuga do paciente afasta a alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados.

8. Condições subjetivas favoráveis e alegações de eventual desproporcionalidade da medida não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019140-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KAIO SOUZA CAMPOS
COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRENO BARBOSA - ES37661

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIO SOUZA CAMPOS,
denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico
e associação para o tráfico d
e drogas
(art
s
. 33,
caput, c/c 35
,
ambos
da Lei 11.343/06)
, em face de ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES,

apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta que a denúncia é
inepta,
pois está amparada em provas
frágeis e ilícitas.

Aduz mais, que a prisão foi decretada sob
fundamentação
inidônea, e ofende os primados da
isonomia
e da
contemporaneidade
.

Afirma, ao final, que a medida é
desproporcional
, dadas as
condições subjetivas favoráveis
do paciente.

Requer, em sede de antecipação de tutela, que a prisão seja
revogada
ou substituída pelas
cautelares
do art. 319 do CPP, pleitos reiterados no mérito (Id. 16901463).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que o processo nº 5000847-31.2025.8.08.0069 foi instaurado com o fim de apurar se os denunciados estariam associados para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Na manhã de 21/5/2025, na Rua Castelo, Barra de Itapemirim, Marataízes/ES, agentes da Polícia Civil, dando cumprimento de mandado de busca e apreensão, surpreenderam a corré, Roberta Brumana Rocha, ex-companheira do paciente, na posse de 16 (dezesseis) porções de
cocaína
, totalizando 472 (quatrocentos e setenta e dois) gramas; 05 (cinco) porções de
maconha
, pesando 170 (cento e setenta) gramas; 160 (cento e sessenta)
pinos

vazios
e 02 (duas)
balanças

de precisão.

Em razão da natureza e quantidade das substâncias, bem como pelo contexto da apreensão, as autoridades concluíram se tratar de entorpecentes destinados a terceiros, e não ao consumo dos denunciados.

A corré foi presa no local, e informou às autoridades que estava guardando as drogas a pedido do paciente.

Posteriormente, em
1
0/6/2025
,
a corré recebeu o benefício da liberdade provisória, ao tempo que o paciente teve decretada sua prisão preventiva, mandado que permanece em aberto até a presente data.

Feito esse breve relato, p
asso a examinar
as teses apresentadas.

Com relação às alegações de
inépcia da denúncia
ante a suposta
fragilidade probatória
e
ilicitude das provas
que a embasaram, o STJ possui remansoso entendimento de que a presente via não é
adequada para apreciar
ta
i
s
temas
,
que
exigem
o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
habeas corpus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
.

Indo adiante, no tocante
aos
requisitos
e
fundamentos
da prisão,
cediço que
para a decretação da preventiva não se exigem provas contundentes sobre os fatos, mas, tão somente, indícios de autoria e materialidade, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída das declarações da corré e de diligências policiais, indicando que o réu se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Para além, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ. HC 698.095/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 22/2/2022, 6ª T., DJe: 25/2/2022).

De outro passo, verifico que a ordem cautelar se apresenta como medida adequada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e futura aplicação da lei penal, em especial, tendo em vista que
o réu permanece

foragido, mesmo ciente do processo.

Com efeito, segundo entendimento firmado nas Cortes Superiores, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível a substituição da prisão pelas
cautelar
es
do art. 319 do CPP
,
pois as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Se impõe destacar mais, que não assiste razão àquele que alega lesão ao princípio da
isonomia
, estando foragido, em especial, se o corréu, cuja situação busca equiparação, só foi liberado depois de se apresentar voluntariamente à Justiça, ou ter sido preso, como na hipótese.

Aliás, a condição de foragido ainda impede o acolhimento da tese de ausência de
contemporaneidade
entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal (
STF
. HC: 238294 CE,
Relator.: Min. EDSON

FACHIN,
Julg.:
7/5/2024
, Segunda Turma, Publicação: 20/5/2024, DJE: 21/5/2024).

Também não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se as condutas serão desclassificadas, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, será beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou terá a pena substituída.

Já sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis
do paciente, o STJ assentou que tais circunstâncias não impedem a prisão, se presentes os requisitos da medida, como no caso.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17278522),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto do Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM.